Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Considerando: o teor do ofício Id.15826677; o fato de que o agravante não é beneficiário da justiça gratuita; e também o fato de que o sistema eRIDF, apesar de ser uma uma ferramenta útil que visa dar maior celeridade e efetividade aos processos judiciais, não é gratuito, incumbe ao agravante o recolhimento prévio dos emolumentos referentes às consultas cartorárias. Desta forma, diga o agravante se pretende recolher as custas para consulta no referido sistema no prazo de 5 dias. Com ou sem resposta, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso.